Tribunal: TJDFT
Processo: 0747452-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFOJUD. CONSULTA. MEDIDA EXCEPCIONAL.

I – A consulta ao sistema Infojud para localização de bens do devedor é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, por isso deve ser deferida somente se exauridos sem êxito os meios disponíveis ao credor, circunstância evidenciada no presente cumprimento de sentença.
II – Agravo de instrumento provido.